Tribunal: TJES
Processo: 0000861-17.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000861-17.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL PEIXOTO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO PRODUTO DE FURTO COM NUMERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR ADULTERADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no arts. 180,
caput,
e 311, § 2º, III, do Código Penal, à pena de 04 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 60 dias-multa, em razão de ter sido flagrado conduzindo veículo automotor produto de crime, com sinais identificadores adulterados. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa e o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O
2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do apelante nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa; e (iii) determinar se a pena-base fixada para o crime de receptação deve ser redimensionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade dos delitos resta comprovada por auto de apreensão, boletim de ocorrência, relatórios policiais e laudos periciais que identificam a adulteração do chassi e do motor do veículo e a existência de restrição de furto/roubo.
4.
A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, os quais possuem eficácia probatória quando corroborados pelos demais elementos constantes nos autos.
5.
A apreensão do bem em poder do acusado gera presunção de responsabilidade quanto ao crime de receptação, incumbindo à defesa comprovar a origem lícita do objeto ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
6.
As circunstâncias da aquisição do veículo por valor significativamente inferior ao de mercado, aliada à existência de financiamento pendente e de suposta demanda judicial sobre o bem, evidenciam que o agente tinha ciência da origem ilícita do automóvel.
7.
A desclassificação para receptação culposa é inviável quando as circunstâncias concretas demonstram adesão consciente do agente à conduta ilícita.
8.
A valoração negativa da culpabilidade para fixação da pena-base do crime de receptação mostra-se inadequada quando fundada em justificativa genérica e inerente ao próprio tipo penal, impondo-se a fixação da pena no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 69, 180,
caput
e § 3º, e 311, § 2º, III; CPP, arts. 3º, 156 e 804; CPC, art. 98,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; TJES, Apelação Criminal 0003052-12.2023.8.08.0030, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 21–25.10.2024; TJES, ApCrim 0014174-36.2021.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 16.03.2026; TJSP, Apelação Criminal 1500266-22.2024.8.26.0599, Rel. Des. Toloza Neto, j. 10.03.2026; TJSP, Apelação Criminal 0001765-60.2023.8.26.0079, Rel. Des. Marcia Monassi, j. 09.02.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por

MICHAEL PEIXOTO FERREIRA
,
inconformado com a r.
s
entença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal d
a Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
(I
D 17141595
)
.

A denúncia

(
ID 17140951
)
,

narrou
que
:

“
(...
) no dia 26 de novembro de 2024, por volta das 13h52min, na rua Professor Quintiliano Azevedo, bairro Guandu, nesta cidade, o Denunciado conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado conduziu em proveito próprio veículo automotor com numeração do chassi que devia saber estar adulterada ou remarcada, conforme auto de apreensão de fl. 13 e boletim unificado de fls. 26/30, ambos do ID. 55547571.

Depreende-se dos autos em epígrafe que no dia dos fatos policiais militares em patrulhamento tático motorizado pelo endereço supracitado avistaram o veículo Toyota Etios, placa aparente LMN1B68, sendo de conhecimento da guarnição que sobre referido automóvel pairava suspeita de clonagem uma vez que dois veículos idênticos em marca e modelo haviam sido flagrados trafegando em Estados diversos ao mesmo tempo.

A par desta informação os agentes policiais emanaram ordem de parada e identificaram o condutor como sendo MICHAEL PEIXOTO FERREIRA, ora Denunciado. Realizada busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado.

Todavia, ao efetuarem verificações no veículo, os militares identificaram que as numerações do chassi e do motor estavam adulteradas de maneira grosseira, havendo marcas de lixa e números fora do padrão. Ao remover as etiquetas de plástico colocadas para fins da adulteração puderam visualizar a numeração original do chassi e constatar que constava restrição de furto/roubo, cuja placa original era LMR9I50, conforme relatório de consulta anexado às fls. 16/17 – ID. 55547571.

Diante dos fatos acima apontados, o magistrado
a quo
condenou o apelante pela prática dos crimes descritos nos
artigo
s
180,
caput,
e 311, § 2º,
inciso
III, na forma do art
igo
69, todos do Código Penal,
à
pena
de

0
4 (quatro) anos,
0
3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial
semi
aberto e
ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa equival
ente
a 1/30 do salário-mínimo vigente
à
época do
s
fato
s
.

Pois bem.
Inicialmente,
a defesa pugn
a
pela absolvição do
ape
lante

sob a alegação de
ausência de dolo e
de
insuficiência probatória.

Contudo,
diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que
a materialidade
do
s
delito
s
es
tá

suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Auto de Apreensão (fl. 13, ID 17140943); Guia de Remoção de Veículos (fl. 25, ID 17140943); Boletim
Unificado nº 56394650
(fls. 26/30, ID 17140943); Relatório Final de Inquérito (fls. 31/37, ID 17140943);
Laudo
de Vistoria

nº 7.237/2024
(ID
17140956
)
e Laudo de Identificação de Veículo Automotor
nº 17.051/2024
(ID 17140957).

D
e igual modo
,
a
autoria delitiva
restou demonstrada através
de prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.
Nesse particular,
em audiência de instrução e julgamento, conforme
link
acostado no
ID 17141591,
o Policial Militar
Harrison Jordão Esteves se
manifestou
nos seguintes termos:

“
[...]
narra qu
e
o videomonitoramento da cidade informou a guarnição que havia um veículo circulando pelo centro da cidade que aparentemente era clone porque um outro veículo em minutos de diferença com a mesma placa estava circulando no Rio de Janeiro
; que localizaram o veículo e o abordaram;
que em vistoria deu para analisar que foram feitas alterações grotescas; que ao abrir o motor havia uma etiqueta autodestrutiva de plástico que não era original; que ao arrancar essa etiqueta tinha a numeração do chassi original; que era perceptível e não precisava de uma perícia para perceber essa adulteração porque a adulteração era grotesca, nada profissional
”.

No mesmo sentido
,
encontra-se
o
depoimento prestado pel
o Policial Militar
Matheus Florencio Coelho

durante a audiência de instrução e julgamento, conforme registrado na sentença,
Confira-se
:

“
[...]
Conta que
chegou informação de
havia um veículo com suspeita de clone
rodando no cerco de Cachoeiro
; que o veículo tinha a mesma placa
de um veículo que circula no Rio de Janeiro
; que foi averiguar e fizeram a abordagem do veículo;
que observaram que havia sinais grotescos de adulteração no chassi e no vidro; que quando conseguiram puxar o chassi, notou que
havia restrição de furto ou roubo;
que
o réu disse que comprou o veículo por valor bem abaixo
da tabela
em Marataízes
;
que
ele negou que soubesse
”.

No
ponto,
sabe-se que
o depoimento
dos policiais militares
, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria. Confira-se
:

II – No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante,
na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III – Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Por outro lado
,
em seu interrogatório,
o apelante
declarou
que
:

“
(...)
não sabia que o veículo estava com
restrição de roubo ou furto
;
que
compr
ou
de Felipe;
que
não
sabe
o nome completo dele;
que
o veículo
tem todos os
documento
s de vistoria
, do processo, recibo e que o carro estava emplacado;

que
ficou tudo dentro do carro
no dia da abordagem
;
que
não teria o porquê eu comprar um veículo furtado
porque

tem
um nome a zelar;
que
fa
z
muitos negócios em Cachoeiro;
que
fi
cou
com esse veículo dois meses;
que
viaj
ou
no veículo;
que
não perceb
eu
nada irregular no carro;
que ficou responsável pela quitação do veículo; que assim que o processo terminasse assumir
ia
a dívida
”.

Entretanto
, a versão apresentada pelo apelante em juízo se mostra dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Ademais
,
sabe-se que
e
m relação a
o crime de
receptação
,
em regra, ocorre a
inversão do ônus probante,
nos termos delineados pelo artigo 156, do Código de Processo Penal,
eis que a apreensão do veículo na posse do
recorrente
gera a presunção de responsabilidade, devendo o acusado comprovar que não foi
o autor
do ilícito.

Nesse sentido
:

(...
).
4.
No crime de receptação, tendo sido o bem apreendido em poder do réu, incumbe à sua Defesa fazer prova de sua origem lícita ou da inexistência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP
(STJ. AGRG no AREsp nº 2.795.204/SP HC nº 366.639/SP. AGRG no HC 331.384/SC), o que não ocorreu no caso em análise. 5. Adulteração de sinal identificador de veículo evidenciada pelas circunstâncias da apreensão do veículo e características de placas diversas das originais. 6. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500266-22.2024.8.26.0599; Relator (a): Toloza Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/03/2026; Data de Registro: 10/03/2026) (TJSP; ACr 1500266-22.2024.8.26.0599; Piracicaba; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Toloza Neto; Julg. 10/03/2026).

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. BEM APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. RÉU QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM LÍCITA OU A SUA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no AREsp n
º
2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).
[...].
(
TJES;
1ª Câmara Criminal;
A
pelação
C
riminal: 00030521220238080030,
R
elatora:
D
es.

Rachel

Dur
ã
o

Correia

Lima
,
S
essão
V
irtual do dia 21 a 25 de outubro de 2024
).

Além disso,
o apelante
também
não
produziu
qualquer prova
apta a
demonstra
r
seu desconhecimento
acerca da
adulteração
d
o veícul
o. Ao contrário
disso
, restou evidenciado que adquiriu o automóvel

por
um valor
abaixo do mercado,
qual seja,
R$ 37.5000,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), aliada à existência de financiamento pendente e de suposta demanda judicial sobre o bem.

Nesse sentido
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação criminal interposta por Bruno Henrique de Moraes contra sentença que o condenou, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática de receptação dolosa de aparelho celular produto de crime. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da reprimenda e fixação de regime mais brando. II. Questão em Discussão: Analisar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo delito de receptação dolosa e se a pena e o regime inicial fixados observam os parâmetros legais. III. Razões de Decidir: A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas pelos depoimentos colhidos e pelos documentos juntados aos autos, notadamente pelo reconhecimento do réu como usuário do aparelho celular roubado.
O dolo restou evidenciado pela aquisição do bem por preço vil, sem documentação comprobatória e de pessoa desconhecida, circunstâncias que revelam ciência da origem ilícita
. A pena foi fixada no mínimo legal, com aumento decorrente da reincidência, em consonância com os critérios do art. 59 e seguintes do Código Penal. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência e conforme as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas b e c, do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporção. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. (TJ-SP
–
Apelação Criminal: 00017656020238260079 Botucatu, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 09/02/2026, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2026).

Sendo assim
,
a partir d
os elementos de convicção coligidos
a
os autos,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Noutro giro, q
uanto ao pedido subsidiário de desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, prevista no art
igo
180, § 3º, do Código Penal,
de
igual modo
,
conclui-se que
não h
á
como acolher a referida tese pois, a toda evidência, o apelante foi preso na posse de bem fruto de ilícito, bem como não apresentou recibo ou qualquer outro meio hábil que comprovasse a negociação.

Des
s
a forma, revela-se evidente sua qualidade de sujeito ativo do crime de receptação simples, na modalidade própria, disposto na primeira figura do
caput
, do art
igo
180, do Código Penal, (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime), posto que, assim como enuncia a doutrina de Rogério Greco ao citar Luiz Régis Prado, “adquirir tem o significado legal de obter a propriedade da coisa, de forma onerosa, como na compra, ou gratuita, na hipótese de doação. Inclui-se aqui a conduta de obter o produto do autor do crime anterior como compensação de dívida deste para com o agente”.

Em idêntica orientação:

8. A desclassificação para receptação culposa é inviável porque as circunstâncias demonstram adesão consciente à conduta ilícita não mero descuido evidenciando dolo direto na posse de veículo furtado.
I
V. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido.
Te
se de julgamento: 1. A condução de veículo com restrição de furto associada à tentativa de evasão da fiscalização à ausência de documentação e ao preço vil permite inferir o dolo na receptação; 2. A desclassificação para receptação culposa exige prova de que o agente não tinha ciência da origem ilícita ônus que recai sobre a defesa quando o bem é apreendido em poder do acusado; 3. Depoimentos de policiais quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório são aptos a fundamentar condenação penal. (TJES; ApCrim 0014174-36.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Data 16/03/2026).

Adentrando ao aspecto dosimétrico, verifica-se que
a defesa do recorrente postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
quanto ao
delito descrito no artigo 180,
caput,
do Código Penal,
eis que em relação ao crime de adulteração de sinal identificador, a reprimenda já foi estabelecida no patamar mínimo de 3 (três) anos.

Nesse panorama
,
observ a-se que o ju í z o

de primeiro grau de jurisdição, ao
examinar
as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
procedeu à seguinte valoração.
Confira-se
:

DA DOSIMETRIA DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL

a)
culpabilidade
: extrapola a normalidade e a razoabilidade, por se tratar de veículo automotor, bem de maior valor, com formas e regras rigorosas para a tradição, sendo possível a consulta aos órgãos públicos para não adquirir coisa roubada. Fato mais grave que deve pesar contra o réu. Circunstância negativa; b)
antecedentes
: é tecnicamente primário, nada a valorar; c)
conduta social
: deixo de valorá-la negativamente, à míngua de subsídios para sua aferição; d)
personalidade
: entendida como o conjunto de atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, também deixo de valorá-la, pois não há elementos para sua correta aferição; e)
motivos do crime
: são os próprios do tipo penal, não lhes sendo desfavoráveis; f)
circunstâncias
: são inerentes ao próprio delito, pelo que deixo de valorá-la; g)
consequências
: são as comuns à espécie delitiva; h)
comportamento da vítima
: não há que se cogitar o comportamento da vítima.

À vista disso,
verific
a-se
que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo

para valorar negativamente a circunstância judicia
l da culpabilidade,
mostr
ou-
se
genérica
e inerente ao próprio tipo penal
. Por essa razão, fixo a pena-
base
no mínimo legal
também para o crime de receptação,
estabelecendo-
a
em 01 (um) ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena.

Sendo assim, e d
iante do concurso material de crimes, fix
o a
pena
definitiva

de
MICHAEL PEIXOTO FERREIRA
em
04 (quatro) anos
de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, sendo cada dia-multa equival
ente
a 1/30 do salário-mínimo vigente
à
época do
s
fato
s
.

C
onsiderando
o
quantum
da reprimenda fixada
e
em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal,
fixo o
regime inicial aberto
para cumprimento
da pena.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)